Tribunal: STF
Processo: ARE 1235073
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão por meio da qual não se admitiu o recurso extraordinário.
    Bem examinados os autos, verifico que o RE foi interposto intempestivamente. 
    Isso porque o acórdão impugnado foi publicado em 5/6/2018 (pág. 24 do documento eletrônico 117), porém o recurso extraordinário foi interposto apenas em 22/6/2018 (págs. 59-82 do documento eletrônico 117), fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5°, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 798 do Código de Processo Penal – CPP. 
    No caso, o termo final para a apresentação do recurso se deu em 20/6/2018 (quarta-feira), uma vez que a contagem dos prazos processuais penais deve correr de forma contínua, ante o disposto no art. 798 do CPP. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA CRIMINAL – MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS – DISCIPLINA NORMATIVA EXPRESSA (CPP, ART. 798, ‘CAPUT’) – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL (CPP, ART. 3º) – INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.086.135-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE GUARDA E POSSE DE OBJETOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS. ARTIGO 34, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CONTAGEM CONTÍNUA DO PRAZO EM MATÉRIA PENAL. ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.091.883-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator